Tribunal: TJPA
Processo: 0001584-93.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001584-93.2015.8.14.0040

APELANTE: LUCILENE SOUSA LEITE, ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO, ALTAMIR JOSE SARAIVA SANTANA, JOCYANNY CELESTINO DA SILVA SOUSA, WALLACCY MUNIZ ALVES, MILTON GOMES DE LIMA, EDMAR LAGE CALAZANS

APELADO: HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Responsabilidade civil. Apelação cível. Indenizatória por danos morais. Vícios na construção de imóveis do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Arguição de nulidade da sentença por incompetência da Justiça Comum. Acolhida. Declinação à Justiça Federal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1 - Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais ajuizada por proprietários de imóveis oriundos do programa “Minha Casa, Minha Vida” contra a Incorporadora-Ré, em razão da falta de estrutura sanitária e defeitos de construção existentes nas unidades adquiridas.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar a alegação de nulidade da sentença, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, deslocando-se, por conseguinte, à Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito.

III. Razões de decidir

3 - Consoante orientação do verbete sumular n.º 150, do Superior Tribunal de Justiça, descabe à Justiça Estadual deliberar acerca de competência eventualmente atribuída à Justiça Federal, uma vez que o presente feito tem como interesse adjacente a aplicação de verbas do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”.

4 - Acolhimento da insurgência, anulando a sentença recorrida e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, para efeito de apreciação da existência de interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal ou da União na demanda.

IV. Dispositivo e tese

5 - Apelação Cível conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 109, I, da Constituição Federal; e

- art. 64, §3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

- Súmula n.º 150/STJ; e

- (STJ - AgInt no AREsp: 1937307 MS 2021/0214618-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 até 24 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0001584-93.2015.8.14.0040) interposta por LUCIENE SOUSA LEITE e OUTROS contra HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos ora Apelantes.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id. 14715850):

No caso em comento, há necessidade da inclusão da Caixa Econômica Federal para ingressar no polo passivo da lide e, consequentemente, reconhecimento de incompetência deste juízo para processamento do feito. Face ao exposto, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de R$500,00 para cada. (...)

Em suas razões de apelo (id. 14715860), os Autores alegam a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, deslocando-se, por conseguinte, à Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito.

Contrarrazões do Município de Parauapebas, pela manutenção da sentença (Id. 14715864).

Recebido o recurso em ambos os efeitos (Id. 16859727), manifestou-se o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, pela declinação da competência à Justiça Federal (id. 18059681).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar a alegação de nulidade da sentença, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, deslocando-se, por conseguinte, à Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito.

Consta da petição inicial que os apelantes, proprietários de imóveis oriundos do programa “Minha Casa, Minha Vida”, ajuizaram ação indenizatória por danos morais contra a Incorporadora-Apelada, em razão de falta de estrutura sanitária e defeitos de construção existentes nas unidades adquiridas.

Por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel em Construção, as partes passaram a ser detentoras de direitos e obrigações, com a concessão de subvenção econômica do orçamento geral da União e a contrapartida de Construção de Imóvel Residencial, documento subscrito pelo Município de Parauapebas, pela Caixa Econômica Federal e pela HF Engenharia e Empreendimentos LTDA (incorporadora) (Id. 14715766 - Pág. 2).

Portanto, os imóveis objeto da lide foram adquiridos através de recursos públicos e mútuo da construtora junto à instituição financeira, tendo ainda, a Caixa Econômica Federal atuado como agente executor de políticas públicas de promoção à moradia popular e não somente como financiadora.

Neste cenário, diante do uso de verbas oriundas do Governo Federal e tendo participado do negócio jurídico a Caixa Econômica Federal, empresa pública e instituição financeira vinculada à União, sobressai a observância do verbete sumular n.º 150, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

STJ – Súmula 150
. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Considerando o que dispõe o enunciado, a sentença recorrida incorreu em erro de procedimento, à vista da necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para que esta delibere acerca do interesse jurídico da União, uma vez que o presente feito tem como interesse adjacente a aplicação de verbas do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”.

Neste sentido, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONSTATAÇÃO DE ATUAÇÃO ALÉM DA FUNÇÃO DE AGENTE FINANCIADOR
. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
Esta Corte Superior tem entendimento "no sentido de que a eventual legitimidade da empresa pública está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro
" ( AgInt no REsp n. 1.674.676/PE, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No caso vertente, as instâncias ordinárias, com base nos elementos fáticos da causa, concluíram que a Caixa Econômica Federal não agiu apenas como agente financeiro do empreendimento imobiliário. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1937307 MS 2021/0214618-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (grifei)

No âmbito da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, assim se decidiu em casos análogos:

APELAÇÁO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
“CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DE PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL NO PMCMV
– 0 A 3 SM – RECURSOS FAR, COM PAGAMENTO PARCELADO”. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REQUERENDO A REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FIGURAR NO FEITO – ACOLHIMENTO – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) – FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) QUE FIGUROU NO CONTRATO COMO REPRESENTANTE DO FAR – ATUAÇÃO NA PROMOÇÃO AO DIREITO À MORADIA, CONFORME SE VERIFICA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE O INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) PARA FIGURAR NO FEITO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, OBSERVADO O DISPOSTO NA SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA CASSADA
– DEMAIS MATÉRIAS DO RECURSO PREJUDICADAS. RECURSO PROVIDO (...)

(TJ-PR - APL: 00261661120208160014 Londrina 0026166-11.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 18/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO PARTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ
. Tratando-se a Caixa Econômica Federal de empresa pública, compete à Justiça Federal avaliar a efetiva existência de interesse jurídico da mesma no processo, conforme enunciado 150 da Súmula do STJ, bem como o disposto art. 109, inciso I, da Constituição Federal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50205121120208217000 PELOTAS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 17/06/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - POSSIVEL INTERESSE DA CEF NA CAUSA - DECLINIO DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150/STJ
.
Nota-se que no que toca a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide, devem ser decididas no âmbito da Justiça Federal, conforme dicção da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, necessário se faz a remessa dos autos a uma das varas da justiça federal a fim de decidir sobre a existência de interesse público que justifique o ingresso da empresa pública como parte na demanda.

(TJ-MG - AC: 10105150298070001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019) (grifei)

No mesmo sentido, seguiu a manifestação do 2º Procurador de Justiça Cível, destaco:

No caso dos autos, em se tratando de contrato de financiamento imobiliário relacionado ao Programa Minha Casa Minha Vida, atuando a Caixa na qualidade de agente executor de políticas públicas, além de assumir responsabilidades no contrato efetuado com a parte autora, deve ser confirmada sua legitimidade passiva, e assim a competência absoluta da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Contudo, a referida competência absoluta, a teor do art. 64, §3º, do CPC, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, e sim a sua remessa ao juízo competente
. (grifei)

Com efeito, conforme a jurisprudência sedimentada e tendo os Apelantes demonstrado o provável interesse jurídico da União, impõe-se o acolhimento do apelo.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025